Tribunal: TJBA
Processo: 0001025-77.2007.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001025-77.2007.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

APELADO: UENDEL DO LAGO DOREA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDERSON CARDOSO MOREIRA

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, II, DO NCPC. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR E DE SEU PATRONO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 485 DAQUELE DIPLOMA LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EX OFFICIO APÓS O OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. VEDAÇÃO DO § 6º DO ART. 485 CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0001025-77.2007.8.05.0199
,
tendo como Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.

e Apelad
os

UENDEL DO LAGO D
Ó
REA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quart
a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

DAR
PROVIMENTO
à Apelação.